Tribunal: TJSP
Processo: 1030245-38.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1030245-38.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante FRANCINEI BARBOSA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA),
são embargados AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO (PUCCAMP).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030245-38.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 4723
2
VOTO No 4723
PROCESSO No: 1030245-38.2014.8.26.0114/50000
CLASSE ASSUNTO: APELAÇÃO CÍVEL - PLANOS DE SAÚDE
EMBGDO: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO
(PUCCAMP) E OUTRO
EMBGTE: FRANCINEI BARBOSA DO NASCIMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do art. 1.022 do
CPC inexistentes. Interposição do recurso com finalidade de
reanálise do mérito e prequestionamento. Controvérsia
recursal que foi devidamente enfrentada no julgado.
Prequestionamento. Desnecessidade. Aplicação do artigo
1035, do CPC. Embargos rejeitados.
I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido nestes
autos.
Em apertada síntese, justifica a embargante o cabimento dos presentes embargos
diante de suposta omissão do julgado pois não foi analisada a questão sob a ótica do
artigo 18, do CDC.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para o fim de
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício, ou a requerimento, ou
corrigir erro material.
No que tange a alegada omissão, observo que o julgador deve enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Nesse sentido
já se pronunciou o C. STJ após a vigência do CPC/2015: STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). E no caso vertente todas as questões
relevantes foram enfrentadas suficientemente.
O manejo destes embargos, em verdade, tem nítido propósito de reformar o julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030245-38.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 4723
3
para obter outra decisão que lhe seja favorável; tal pretensão não se coaduna com a
natureza dos embargos, cuja infringência só se manifesta de forma reflexa.
E ainda que se entenda a intenção do embargante no sentido de prequestionar
dispositivos supostamente violados, nos termos do art. 1.025 do NCPC, a legislação
processual eliminou a necessidade de oposição de embargos declaratórios
exclusivamente para fins de prequestionamento; são considerados incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes omissões e contradição.
III DISPOSITIVO
Destarte, REJEITO os embargos de declaração, ficando prequestionados todos os
dispositivos legais invocados, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator